Tribunal: TJSP
Processo: 0010476-02.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Recursos da acusação e da defesa do réu Marcelo Jeferson Guilherme dos Anjos – Recurso da defesa - Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil – Preliminar de nulidade arguida pela defesa – Flagrante

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Recursos da acusação e da defesa do réu Marcelo Jeferson Guilherme dos Anjos – Recurso da defesa - Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil – Preliminar de nulidade arguida pela defesa – Flagrante preparado não configurado – Atuação idônea da Polícia, conforme artigo 302, do Código de Processo Penal - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos - Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares - Conduta dirigida ao comércio espúrio - Condenação mantida - Pena-base majorada na fração de 1/5 em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida – Possibilidade - Apreensão de excessiva quantidade de maconha, cocaína e crack, o que justifica o aumento da pena base no patamar fixado - Pedido do Ministério Público para reforma da pena imposta ao réu Ricardo Rodrigues de Almeida - Pleito de afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 – Possibilidade – Circunstâncias concretas do caso a indicarem a prática habitual de tráfico de drogas - Pedido de fixação do regime fechado - Gravidade concreta revela maior reprovabilidade compatível com o regime mais severo – Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal – Recurso da defesa do apelante Marcelo Jeferson desprovido - Recurso do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010476-02.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
MARCELO JEFERSON GUILHERME DOS ANJOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado RICARDO RODRIGUES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 1. Negaram provimento
ao recurso interposto pela defesa do réu Marcelo Jeferson Guilherme dos Anjos. e,
2. Deram provimento ao recurso do Ministério Público para, mantida a
condenação do apelado Ricardo Rodrigues de Almeida: a) afastar a causa de
diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; b) fixar a pena final em
06 anos de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 600 dias-multa no
valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos; c) afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantida, no
mais, a r. Sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
2
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229
Apelantes/Apelados: Marcelo Jeferson Guilherme dos Anjos/Ministério Público
Apelado: Ricardo Rodrigues de Almeida
Voto no 92
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória -
Recursos da acusação e da defesa do réu Marcelo Jeferson
Guilherme dos Anjos – Recurso da defesa - Pleito de concessão
dos benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Presunção de
insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil – Preliminar de nulidade arguida pela
defesa – Flagrante preparado não configurado – Atuação idônea da
Polícia, conforme artigo 302, do Código de Processo Penal -
Pedido
de
absolvição
por
insuficiência
probatória
-
Impossibilidade
-
Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos -
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares
- Conduta dirigida ao comércio espúrio - Condenação mantida -
Pena-base majorada na fração de 1/5 em razão da quantidade e da
natureza da droga apreendida – Possibilidade - Apreensão de
excessiva quantidade de maconha, cocaína e crack, o que justifica
o aumento da pena base no patamar fixado - Pedido do Ministério
Público para reforma da pena imposta ao réu Ricardo Rodrigues de
Almeida - Pleito de afastamento do redutor previsto no artigo 33,
§4o, da Lei no 11.343/2006 – Possibilidade – Circunstâncias
concretas do caso a indicarem a prática habitual de tráfico de
drogas - Pedido de fixação do regime fechado - Gravidade concreta
revela maior reprovabilidade compatível com o regime mais
severo – Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por
restritiva de direitos ante a ausência dos requisitos previstos no
artigo 44, do Código Penal – Recurso da defesa do apelante
Marcelo Jeferson desprovido - Recurso do Ministério Público
provido.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
3
MARCELO JEFERSON GUILHERME DOS ANJOS contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Francisco Jose Blanco Magdalena da 2a Vara Judicial da Comarca de
Hortolândia, que, julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia,
condenou os réus Ricardo Rodrigues de Almeida à pena de 02 anos de reclusão, em
regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de 02 salários mínimos e ao pagamento de 200 dias-multa, no valor unitário mínimo legal e
Marcelo Jeferson Guilherme dos Anjos à pena de 07 anos de reclusão, no regime inicial
fechado e ao pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; bem como absolveu ambos, com
fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, da acusação do crime previsto no
art. 34, da Lei no 11.343/2006 (fls. 255/262).
Insurge-se o Ministério Público contra a aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em relação à pena do réu Ricardo. Para
tanto, alega que as circunstâncias do caso são incompatíveis com a redução da pena. Afirma
que o réu foi encontrado na posse de grande quantidade de entorpecentes e de utensílios
destinados à embalagem da droga. Ademais, sustenta que, no imóvel onde foi abordado
pelos policiais, não havia sequer móveis, circunstância que permite inferir se tratar de local
utilizado, exclusivamente, para o preparo da droga à destinação comercial. Assim,
considera que a aplicação da causa de diminuição mostra-se discrepante com a gravidade
do crime. Subsidiariamente, requer que, caso seja mantida a incidência da causa de
diminuição, a redução não seja operada no patamar máximo previsto em lei. Além disso,
sustenta que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. Ressalta que,
apesar do reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006, a conduta em questão corresponde a tráfico de drogas, o qual deve ser tratado
com mais rigor "por expressa previsão constitucional". Assevera, portanto, que o regime
inicial fechado é o único compatível com a resposta estatal necessária para repressão do
delito de tráfico de drogas. Por fim, alega que o i. Magistrado não agiu bem ao substituir a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Para tanto, argumenta que, no caso
posto a julgamento, o réu foi surpreendido na posse de grande quantidade e variedade de
drogas já embaladas, além de material utilizado para embalar e acondicionar mais droga, o
que impede a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
4
255/262).
A Defesa do réu Marcelo Jeferson, por seu turno, pugna, em preliminar,
pelo reconhecimento da nulidade do processo, alegando ilegalidade da prisão em flagrante.
Postula a aplicação da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, asseverando que os
policiais que abordaram os réus estavam à paisana e com a viatura descaracterizada, o que
configuraria flagrante preparado. No mérito, pleiteia a absolvição do réu por insuficiência
de provas. Sustenta não haver elementos nos autos a comprovar que o réu se dedicava ao
comércio de drogas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal.
Alega que a circunstância judicial relativa à natureza da droga, na verdade, corresponderia a
elemento inerente ao delito de tráfico de drogas, não devendo ser considerada como
circunstância judicial desfavorável. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça (fls. 324/337).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 301/308 340/349), a Douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ulisses Cardoso de Oliveira Santos, opinou pelo
provimento do recurso de apelação do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso
defensivo (fls. 356/369).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
Os recursos devem ser admitidos.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso é
cabível, pois a sentença é recorrível, sendo que a defesa e o Ministério Público se valeram
da via impugnativa adequada. Foram interpostos tempestivamente, observando-se as
formalidades exigidas. Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa e
o Ministério Público possuem legitimidade e interesse recursal, na medida em que almejam
a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
5
II Das apelações interpostas pela defesa do apelante Marcelo Jeferson Guilherme
dos Anjos e pelo Ministério Público
II.1 – Do pedido de concessão de benefícios da justiça gratuita formulado pela defesa
do apelante Marcelo Jeferson Guilherme dos Anjos
A defesa pleiteia que sejam concedidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita, alegando que o apelante não possui condições financeiras de arcar com
as despesas e custas processuais.
Conforme dispõe o §3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, a
alegação de insuficiência para custeio das despesas processuais deduzida exclusivamente
por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira. Assim, considerando a ausência de
elementos a infirmar a declaração, de rigor a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Aliás, já se decidiu em sentido análogo na presente Câmara:
"Finalmente, afasta-se o pagamento das custas processuais, dada a
presumível hipossuficiência do apenado, bem como a falta de
cominação no Código Penal, pois o gravame teria a natureza de
pena e integraria a condenação, se essencial lei substantiva
federal houvesse. Além disso, o réu foi representado por Defensor
nomeado pelo convênio mantido entre a OAB-PGE, justamente
porque não reunia condições financeiras para constituir um
advogado. Assim, à falta de prévia cominação legal, impõe-se o
cancelamento da condenação nas custas processuais." (TJSP, Apel.
Crim. No 0002088-35.2017.8.26.0642, Relator. Des. Osni Pereira, J:
16/10/2019 )
II.2 – Da preliminar de nulidade arguida pela defesa do apelante Marcelo Jeferson
Guilherme dos Anjos
A Defesa do réu Marcelo, pugna, em preliminar, pelo reconhecimento da
nulidade do processo, alegando ilegalidade da prisão em flagrante. Postula pela aplicação
da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, asseverando que os policiais que abordaram
os réus estavam à paisana e com a viatura descaracterizada, o que configuraria flagrante
preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
6
Ao contrário do quanto alegado pela defesa, não há nos autos elementos
concretos a indicar a hipótese do flagrante preparado. Conforme se verifica, a prisão em
flagrante foi concretizada por policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina
quando receberam a notícia, dada por um transeunte, indicando uma casa como local para o
preparo de drogas que seriam, posteriormente, comercializadas na região. Diante da notícia,
os policiais militares solicitaram o apoio de outra viatura da Polícia Militar e se deslocaram
até o imóvel. No local, avistaram um indivíduo o qual colocava uma mala dentro de um
veículo. Este, por sua vez, ao notar a presença da viatura, tentou trancar o portão da casa e
empreendeu fuga. Na sequência, os policiais abordaram os réus quando estes saíam da casa.
No interior do imóvel, encontraram grande quantidade de entorpecentes além de petrechos
utilizados para preparo da droga (fls. 03/04 e 06/07 – Auto de prisão em flagrante).
A situação assim retratada não revela a hipótese de flagrante preparado. Ao
contrário, tratou-se de hipótese de flagrante próprio devidamente tipificada pelo art. 302,
inciso I do Código de Processo Penal. Aliás, no flagrante forjado ou preparado, como se
sabe, há a situação do induzimento ou de instigação da prática delituosa que é seguida das
medidas voltadas à detenção. Há, dessa forma, uma inviabilidade da consumação. É,
portanto, prática vedada à luz da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal1. No caso em
apreço, reitere-se, a atuação da Polícia foi idônea. Os agentes buscaram cessar a prática do
delito e resguardar os elementos visíveis da infração, finalidades precípuas da medida pré-
cautelar em referência2.
II.3 Dos fatos provados
Os réus Marcelo Jeferson Guilherme dos Anjos e Ricardo Rodrigues de
Almeida foram condenados porque, no dia 19 de outubro de 2017, por volta das 17:30
horas, no interior da residência localizada na Rua Leandro Silva Oliveira, no 310A, Bairro
Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade e Comarca de Hortolândia/SP, agindo em
conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, entre si e
com um terceiro indivíduo identificado apenas pela alcunha de "Magrão", tinham em
depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
1 Súmula 145, do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação.
2 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
7
regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, cocaína em pó,
com peso aproximado de 439,5 g, cocaína em forma de crack, com peso aproximado de
732 g e Cannabis Sativa L, com peso aproximado de 171,7g.
Consta da denúncia, ainda, que no dia 19 de outubro de 2017, na data e local
acima descritos, os réus, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores
de concurso de pessoas, entre si e com um terceiro indivíduo identificado pela alcunha de
"Magrão", possuíam e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar, 01 (uma) balança de precisão da marca Ydtech, 01 (uma) peneira, 01 (uma)
colher, 02 (duas) bobinas contendo filme plástico, 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (um)
rolo de plástico do tipo filme e 01 (um saco) plástico contendo 2.438g de invólucros
plásticos do tipo eppendorf vazios, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à
preparação de drogas.
Segundo apurado, Ricardo, Marcelo Jeferson e um terceiro indivíduo
apenas identificado pela alcunha de "Magrão", previamente ajustados, com o propósito de
praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, mantinham em depósito, em um
dos cômodos da residência localizada na Rua Leandro Silva Oliveira, no 310A, Bairro
Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia/SP, cocaína em pó e em forma de
crack, bem como Cannabis Sativa L. Também possuíam, no interior de tal residência, 01
(uma) balança de precisão da marca Ydtech, 01 (uma) peneira, 01 (uma) colher, 02 (duas)
bobinas contendo filme plástico, 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (um) rolo de plástico
do tipo filme e 01 (um) saco plástico contendo 2438,1g de invólucros plásticos do tipo
eppendorf vazios, petrechos esses utilizados no fracionamento, pesagem e
acondicionamento das drogas.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls. 02).
Submetido os réus à audiência de custódia, foram as prisões em flagrante convertidas em
preventivas (fls. 97/98 e 100/102).
A materialidade foi demonstrada. Com efeito, o auto de exibição e apreensão
aponta para a apreensão de duas cadernetas contendo manuscritos indicando contabilidade;
a quantia de R$ 445,00 em dinheiro; 01 balança de precisão da marca Ydtech; 01 peneira;
01 colher; 02 bobinas contendo filme plástico; 01 rolo de papel alumínio; 01 rolo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
8
plástico tipo filme usado; 01 saco plástico contendo aproximadamente 2438,1g de tubetes
plásticos do tipo eppendorf vazios; 225 porções de cocaína em pó, acondicionadas em
invólucros plásticos, com peso líquido de 439,5g; 53 trouxinhas de maconha, com peso
líquido de 171,7g e 2.762 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 732g
(fls. 16/18). As substâncias foram submetidas a exame de constatação o qual apurou sinais
positivos para cocaína, maconha e crack (fls. 19/20). O resultado preliminar foi
confirmado, ao final, com a juntada do laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls.
146/149).
Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação dos réus com as
substâncias e que elas se destinavam ao consumo de terceiros.
Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante. Em juízo, o policial militar Paulo Sérgio Batista
afirmou que estava em patrulhamento quando recebeu a informação, repassada por um
transeunte, sobre o tráfico de drogas que era realizado no local dos fatos. Dirigiu-se até a
residência indicada, onde avistou um indivíduo na frente da casa e outros dois no quintal. O
primeiro conseguiu empreender fuga antes da chegada da viatura. Na casa, abordou os réus,
que estavam no quintal no momento em que saíam da residência. Revistados, nada foi com
eles encontrado. Dentro do imóvel, contudo, os policiais encontraram maconha, cocaína e
crack, substancias que estavam embaladas em condições próprias para o comércio.
Segundo o policial, ao serem questionados, os réus afirmaram que o locador da casa era
uma pessoa conhecida por "Magrão".
A mesma narrativa foi apresentada pela também policial militar Tania
Tiemi. Estava em patrulhamento quando recebeu a denúncia que apontava para uma casa
onde era realizado o preparo das drogas para distribuição na região. Pediu auxílio para força
tática. Ao chegar no local indicado, visualizou uma pessoa colocando uma mala preta
dentro de um carro. Aquele indivíduo, contudo, não foi abordado pois conseguiu fugir
antes. Abordou os réus no momento em que ambos tentavam sair pela porta da cozinha.
Entrou no imóvel e ali encontrou drogas, bem como petrechos para o preparo de cocaína.
Ao serem questionados, os réus assumiram a propriedade da droga e admitiram que ali
realizavam o preparo das substâncias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
9
Os relatos, note-se, são convergentes. Não há contradições. Não há, dessa
forma, motivos para que a prova oral seja desconsiderada.
Nesse ponto, não merece prosperar a linha argumentativa que procura
desqualificar a prova oral consistente em depoimentos fornecidos por agentes policiais.
Afinal, não há, nos autos, elementos que afetem a idoneidade daqueles policiais. Na
verdade, por estarem investidos no exercício de importante função pública, gozam de uma
natural credibilidade. Trata-se de uma presunção de que somente cederá quando infirmada
por outros elementos de convicção. Assim, importante valor probatório deve ser conferido
àqueles depoimentos. A questão, note-se, não é nova na jurisprudência conforme ilustram
os seguintes julgados:
Prova criminal
Testemunhal - Tráfico de entorpecentes -
Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão

Credibilidade - Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não
ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do julgador. (STJ, ACR 147980, Relator: Jarbas
Mazzoni).
(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso 3. Se as instâncias ordinárias entenderam
suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao
reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta
Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado,
porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-
probatória, inviável nessa via estreita do writ. (STJ, HC n.o
165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j.
02/02/2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
10
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua
imprestabilidade. (STJ, HC n.o 404.514- PE, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/03/2018)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-
se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente
indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento
racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas
produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua
vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a
possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da
procedência e, portanto, do édito condenatório.
As testemunhas de defesa ouvidas em juízo em nada contribuíram para o
esclarecimento dos fatos. Gustavo da Silva Figueiredo, amigo dos réus, afirmou ser
vendedor de trufas. Após seu expediente de trabalho, encontrou Marcelo Jeferson e
Ricardo em uma lan house e os convidou para irem à igreja. Seguiram para sua residência.
Entrou na sua casa para tomar banho e pediu para Marcelo Jeferson e Ricardo esperarem
na rua. Como sabiam que iria demorar, os réus aguardaram outro lado da rua. Ao sair do
banho, saiu de sua casa quando, então, avistou os policiais abordarem Marcelo Jeferson e
Ricardo. Disse que um policial, vestindo uma "touca ninja", teria subido no telhado e
adentrado na casa de “Magrão”, que ficava defronte à sua. Na sequência, o mesmo policial
abriu o portão e colocou Marcelo Jeferson e Ricardo dentro da casa de "Magrão". No
final de seu depoimento, ao ser novamente questionado, afirmou ter visto a chegada da
polícia, pois ouvira um forte barulho, razão pela qual saiu do banho para ver o que ocorria.
Afirmou conhecer "Magrão" somente de vista, não sabendo sequer seu nome.
A testemunha Claudete Paulino, moradora da rua onde ocorreram os fatos,
afirmou conhecer Marcelo Jeferson e Ricardo somente de vista. Não soube dizer nada
sobre o crime de tráfico. Disse que Marcelo Jeferson e Ricardo frequentavam a casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
11
Gustavo, onde faziam reuniões religiosas, nas quais também tomava parte. Afirmou que os
policiais chegaram em um veículo Gol Branco e quebraram a corrente do portão da casa de
"Magrão, sendo que este morava ali há uns três meses. Ao ser questionada, alegou não ter
visto um veículo Gol preto empreendendo fuga quando da chegada da Polícia, bem como
não vira Marcelo Jeferson e Ricardo conversarem com "Magrão" momentos antes da
abordagem feita pelos policiais.
Nas oportunidades em que foram ouvidos, os réus negaram os fatos. Em
juízo, Ricardo disse realizar tratamento psiquiátrico. Conhece Marcelo Jeferson há três
meses por meio de um amigo seu. Afirmou desconhecer o envolvimento de "Magrão" com
o tráfico. No dia dos fatos, havia vendido água no semáforo para ajudar a igreja. Negou
tivesse assumido, perante à Polícia, a prática do tráfico. Alegou não ter conversado com
"Magrão", sendo que Marcelo Jeferson é quem havia se comunicado com ele. Quando a
Polícia chegou, "Magrão" empreendeu fuga em um veículo. Disse que os policiais
estouraram o portão da casa de "Magrão" e os colocaram dentro dela. Afirmou desconhecer
a realização do preparo da droga naquele local. Por fim, alegou não ter sido encontrado na
posse de entorpecentes e não possuir a chave daquela casa.
De seu turno, Marcelo Jeferson afirmou conhecer Ricardo da mesma igreja
que frequentava. Estava vendendo água para a igreja no dia dos fatos. Após o término da
atividade, foram para lan house esperar Gustavo, já que iriam juntos à igreja. Gustavo
passou na lan house e foram juntos até a sua casa, pois este iria tomar banho. Ficaram
esperando Gustavo na calçada em frente à casa dele. Viu "Magrão" sair de sua residência.
Atravessou a rua e foi conversar com ele, convidando-o a participar da igreja. Quando a
polícia chegou, "Magrão" empreendeu fuga em um veículo.
As versões apresentadas pelos réus, contudo, não se sustentam. Foram
desmentidas pelos policiais militares que, repita-se, prestaram depoimentos coesos e
harmônicos em todas as oportunidades em que foram ouvidos. De mais a mais, não há nos
autos elementos que indiquem má intenção dos policiais em acusar os réus pelos fatos.
Sequer o conheciam. Os réus foram abordados dentro da casa que servia de local para o
preparo de drogas. Dentro daquele imóvel, havia grande quantidade e variedade de
entorpecentes, bem como petrechos para a embalagem e preparo da droga, tudo a indicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
12
envolvimento deles no tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, segundo o depoimento
de um dos policiais, os réus assumiram a propriedade da droga, bem como a
responsabilidade pelo seu preparo.
Os depoimentos das testemunhas de defesa, por sua vez, em nada
contribuíram à elucidação dos fatos. São relatos cercados por inconsistências, apresentando
pontos divergentes em relação à narrativa da dinâmica dos fatos apresentada pelos réus.
Com relação ao depoimento da testemunha Gustavo, não é possível aferir se,
de fato, ela teria visto ou não a chegada dos policiais. No início de seu depoimento, disse
ter saído de caso após tomar banho quando, então, viu os réus sendo abordados pelos
policiais. Contudo, no final do mesmo depoimento, disse ter saído de casa diante do
barulho feito com a chegada da Polícia no local.
Ademais, os relatos de Gustavo apresenta inconsistências quando comparado
com a versão dada pelo réu Marcelo Jeferson. Em seu depoimento, Gustavo afirmou que,
tão logo adentrou a sua casa para tomar banho, Marcelo Jeferson e Ricardo, sabendo que
ele demoraria, se encaminharam para o outro lado da rua a fim dee aguardá-lo. Marcelo
Jeferson, contudo, disse ter saído da frente da casa de Gustavo somente quando avistou
"Magrão" do outro lado da rua.
As narrativas prestadas por Claudete também apresentam inconsistências
em comparação aos interrogatórios dos réus Marcelo Jeferson e Ricardo. Os réus
afirmaram, em juízo, que estavam próximos a "Magrão" quando a Polícia chegou o que,
inclusive, provocou a fuga de "Magrão" em um veículo. Claudete, por sua vez, disse não ter
visto nenhum veículo empreendendo fuga quando da chegada dos policiais. Disse, ademais,
não ter visto os réus conversarem com "Magrão".
Os depoimentos das testemunhas de defesa são frágeis, apresentando
inconsistências em relação aos relatos prestados pelos próprios réus. Contrastam, portanto,
com os depoimentos prestados pelos policiais, os quais são marcados pela uniformidade e
consistência. Nessa quadratura, ao fim e ao cabo de regular instrução, restou, de fato,
comprovada a veracidade da tese acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
13
II.4 - Da qualificação jurídico-penal
Os fatos apurados amoldam-se à figura delituosa tipificada pelo art. 33 da
Lei no 11.343/2006. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (225 porções de
cocaína em pó, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso líquido de 439,5g, 53
trouxinhas de maconha, com peso líquido de 171,7g e 2.762 porções de cocaína na forma
de crack, com peso líquido de 732g); a forma de acondicionamento, ou seja, já embaladas e
prontas para o comércio ilegal; a apreensão de dinheiro e de petrechos de preparo da droga
(balança de precisão, peneira e embalagens) e o local onde o entorpecente foi encontrado,
qual seja, uma casa totalmente desprovida de mobiliário tornam certa a destinação que seria
dada à droga.
Não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

II.5 - Da individualização da pena do réu Marcelo Jeferson
Na primeira fase da dosimetria, de forma escorreita, a teor do que dispõe o
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, o i. Magistrado fixou a pena-base 1/5 (um quinto) acima
do mínimo legal, resultando a pena em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa,
no valor mínimo legal. Para tanto, apontou para a grande quantidade de droga apreendida,
bem como para a natureza das substâncias – cocaína e crack – que, como se sabe, são
altamente nocivas.
Ao contrário do quanto alegado pela defesa, a natureza da droga, assim
como a quantidade, são vetores utilizados pelo legislador a fim de justificar a exasperação
da pena base em razão da maior reprovabilidade da conduta. Aliás, foram indicadas pelo
legislador como fatores preponderantes. Nesse sentido, vale registrar o entendimento de
nossos Tribunais:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PENA-BASE
MAJORADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CULPABILIDADE.
RÉU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
14
COMETEU O DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM
REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME.
NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ARGUIDO
TÃO SOMENTE NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto
à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que
a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. 2. As instâncias ordinárias sopesaram
negativamente a culpabilidade pelo fato de ter o recorrente
cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela
prática de outro delito. Trata-se, indubitavelmente, de circunstância
que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a
total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da
pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais. 3. In casu,
o Tribunal de origem fundamentou expressamente a majoração
da pena-base, considerando a quantidade e, em especial, da
nocividade da droga apreendida (19,3 gramas de crack e 47,2
gramas de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006.
Daí,
não
se
mostra
desproporcional
ou
desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos
concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada
do julgador. (...) 6. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no
AREsp 1490583/SE, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe: 12/09/2019)
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE
E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.
VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4.o DO
ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/06. RÉU INTEGRANTE DE
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

COMO
TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DO ENUNCIADO N.o 83 DA SÚMULA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. Em se tratando de crime de tráfico de
drogas, é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento no
sentido de que, na fixação da reprimenda básica, o julgador
deve valorar, com preponderância sobre as demais
circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade do
entorpecente apreendido, conforme o disposto no art. 42 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
15
Lei n.o 11.343/2006. In casu, o acusado foi flagrado com
considerável quantidade de cocaína, circunstância apta
para exasperar a pena-base. 2. Integrando o acusado
organização criminosa, na qualidade de transportador da
droga, fica impossibilitada incidência da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4.o do artigo 33 da Lei de
Drogas. (...) 5.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg no AREsp 961500/SP, Rel: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe: 10/02/2017)
Assim, agiu, acertadamente, o douto juízo a quo na exasperação da pena
base.
Na segunda fase, acertadamente, o i. Magistrado reconheceu a agravante de
reincidência em
razão de condenação proferida nos autos do processo no
0002080-46.2011.8.26.0229, da 2a Vara Judicial do Foro de Hortolândia e cujo trânsito em
julgado operou-se em 29 de abril de 2014. Por consequência, aumentou a pena em 1/6 (um
sexto), o que corresponde ao mínimo aumento possível. Por consequência, obteve-se a pena
de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Já na terceira fase, o i. Magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Além da reincidência, destacou as
circunstâncias do delito, notando a sua incompatibilidade com o tráfico eventual.
O afastamento foi correto. Afinal, o legislador é expresso ao indicar, dentre
os requisitos positivos, a primariedade. Importante destacar que a utilização do vetor da
reincidência não enseja bis in idem. Nesse sentido, alinham-se numerosos julgados: (STJ –
HC 449.317/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 07/08/2018, Dje
15/08/2018; STJ – HC 393.862/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
julgado em 26/09/2017, Dje 02/10/2017; STJ – HC 214.069/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, 6a Turma, julgado em 12/11/2013, Dje 29/11/2013; STJ – HC 354.611/SP, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 09/08/2016, Dje 24/08/2016; HC
482.626, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/03/2019, Dje 09/04/2019;
HC 480.996/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, Dje
01/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
16
De mais a mais, as circunstâncias concretas do caso são incompatíveis com a
hipótese do tráfico eventual de drogas. Vale lembrar que, no interior da residência em que
se estavam os réus, foram encontradas expressivas quantidades de drogas além de vários
petrechos para o preparo da droga. Aliás, segundo o relato dos policiais, a casa não possuía
sequer móveis, tudo a indicar que o local era utilizado exclusivamente para o preparo da
droga. Há, dessa forma, indícios de envolvimento em atividades criminosas. Trata-se, aliás,
de critério amplamente reconhecido pela jurisprudência. Diferente não é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Como é sabido, os requisitos legais para o deferimento da causa
especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e
que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização
criminosa. Segundo entendimento desta Corte, o mencionado
dispositivo legal tem como objetivo beneficiar apenas pequenos e
eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico
de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Relator.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP, Relator. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). Tem-
se decidido também que a quantidade de droga e as demais
circunstâncias do art. 59 do CP devem servir de parâmetro
para a definição do quantum de redução de um sexto até dois
terços ou para se constatar à dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes ou de sua participação em organização
criminosa, a fim de obstar a incidência do referido benefício
legal. (STJ, AgRg no AREsp 628.686/MG, Relator. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
2/3/2015)” (STJ, AgRg no AREsp 1.387.006 - MG, 5a Turma,
Relator. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/19, VU).
No mesmo sentido:
“A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade de
droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 desta Lei deixou
de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
17
revelaram o profundo envolvimento do paciente com o tráfico
ilícito de entorpecentes, inviabilizando a concessão do benefício.
Ainda que assim não fosse, a utilização concomitante da
quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a
fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o
do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) por demonstrar que o
acusado se dedica a atividades criminosas ou integra
organização criminosa não configura bis in idem.” (STJ, HC
no 539.176-SP, 5a Turma, Relator. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
19/12/19, VU).
Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena, cabe apontar que
diante do quantum da pena aplicada, somadas às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à
reincidência do acusado, correta a fixação do regime fechado para início do cumprimento
da reprimenda.
Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos, porquanto ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Por derradeiro, no que tange à destinação do numerário apreendido, as
circunstâncias que cercaram os fatos indicavam ser produto da comercialização, sendo, pois
correta a determinação de perdimento dada na r. sentença.
II.6 – Da individualização da pena do réu Ricardo
O Ministério Público pugna pela reforma da sentença em relação à pena do
réu Ricardo.
Em primeiro lugar, pleiteia o afastamento da causa de diminuição prevista
no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois, no seu entender, as circunstâncias concretas
do caso são incompatíveis com o tráfico eventual de drogas. Ressalta que a justificativa
utilizada na r. sentença para o aumento da pena base foi justamente a grande quantidade de
droga apreendida, a revelar, portanto, envolvimento com a traficância. Por tais razões,
entende incorreta a aplicação da causa de diminuição. Subsidiariamente, na hipótese de
desacolhimento dos argumentos e do pedido, requer que a redução não ocorra no patamar
máximo previsto em lei. Pugna, igualmente, pelo estabelecimento do regime inicial fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
18
e o afastamento da substituição da pena privativa por restritivas de direitos, por entender ser
a solução compatível com a maior reprovabilidade dos fatos, reconhecida na primeira fase
da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, de forma escorreita, a teor do que dispõe o
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, o i. Magistrado fixou a pena-base 1/5 (um quinto) acima
do mínimo legal, resultando a pena em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa,
no valor mínimo legal. Para tanto, apontou para a grande quantidade de droga apreendida,
bem como para a natureza das substâncias – cocaína e crack – que, como se sabe, são
altamente nocivas.
Na segunda fase, corretamente não reconheceu a incidência de agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, o i. Magistrado aplicou a causa de diminuição prevista no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, no seu patamar máximo. Afirmou não ser por não ser
o réu reincidente. Destacou inexistirem elementos concretos de sua vinculação reiterada
com o tráfico de drogas. A pena foi, então, fixando em 02 anos de reclusão e 200 dias-
multa.
Não agiu com o costumeiro acerto. Afinal, as circunstâncias do caso afastam
a hipótese de tráfico eventual. De fato, para além da expressiva quantidade de drogas, no
interior do imóvel, foram encontrados vários petrechos para o preparo da droga. Havia,
portanto, indícios de envolvimento em atividades criminosas. Trata-se, aliás, de critério
amplamente reconhecido pela jurisprudência. Diferente não é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“Como é sabido, os requisitos legais para o deferimento da causa
especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e
que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização
criminosa. Segundo entendimento desta Corte, o mencionado
dispositivo legal tem como objetivo beneficiar apenas pequenos e
eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico
de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
19
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP, Relator. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). Tem-
se decidido também que a quantidade de droga e as demais
circunstâncias do art. 59 do CP devem servir de parâmetro
para a definição do quantum de redução de um sexto até dois
terços ou para se constatar à dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes ou de sua participação em organização
criminosa, a fim de obstar a incidência do referido benefício
legal. (STJ, AgRg no AREsp 628.686/MG, Relator. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
2/3/2015)” (STJ, AgRg no AREsp 1.387.006 - MG, 5a Turma,
Relator. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/19, VU).
No mesmo sentido:
“A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade de
droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 desta Lei deixou
de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais
revelaram o profundo envolvimento do paciente com o tráfico
ilícito de entorpecentes, inviabilizando a concessão do benefício.
Ainda que assim não fosse, a utilização concomitante da
quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a
fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o
do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) por demonstrar que o
acusado se dedica a atividades criminosas ou integra
organização criminosa não configura bis in idem.” (STJ, HC
no 539.176-SP, 5a Turma, Relator. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
19/12/19, VU).
Dessa forma, afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei
no 11.343/2006, para manter a pena em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.
Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos, porquanto ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Com relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, o regime
aberto fixado na r. sentença não se mostra suficiente à repressão do grave delito praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010476-02.2017.8.26.0229 -Voto no 92
20
Os fatos revestem-se de gravidade concreta, reconhecida, inclusive, na primeira fase da
dosimetria. Tais circunstâncias apontam para um quadro de maior reprovabilidade, o qual não
se harmoniza com os regimes prisionais mais brandos. Impõe-se, assim, a alteração da
sentença para fixação do regime inicial fechado.
Por derradeiro, no que tange à destinação do numerário apreendido, as
circunstâncias que cercaram os fatos indicavam ser produto da comercialização, sendo, pois
correta a determinação de perdimento dada na r. sentença.
III Do voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço dos recursos interpostos e no mérito:
1. Nego provimento ao recurso interposto pela defesa do réu Marcelo
Jeferson Guilherme dos Anjos.
2. Dou provimento ao recurso do Ministério Público para, mantida a
condenação do apelado Ricardo Rodrigues de Almeida: a) afastar a causa de diminuição
prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; b) fixar a pena final em 06 anos de
reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 600 dias-multa no valor de 1/30 do
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos; c) afastar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantida, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura eletrônica